Tribunal: TJMT
Processo: 1081263-91.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081263-91.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS - CPF: 655.437.341-15 (EMBARGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a alegação de coisa julgada, com fundamento na ausência da tríplice identidade entre as ações, nos termos do art. 337, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição interna no acórdão embargado quanto à análise da existência de coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de modo fundamentado a tese de coisa julgada, afastando sua incidência por inexistência de identidade entre pedidos e causas de pedir.
4. A contradição alegada é meramente externa e não se confunde com a contradição sanável por embargos de declaração, que é aquela existente entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão.

5. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC torna os embargos via inadequada para rediscutir o mérito já decidido.
6. A simples intenção de prequestionar a matéria, desacompanhada de omissão ou outro vício, não justifica o acolhimento dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição sanável por embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com eventual divergência entre o acórdão e a tese da parte.
3. A rediscussão do mérito da decisão não é cabível por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 337, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2138406/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 19.05.2023; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 1081263-91.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, proveu o recurso interposto nos autos da
Ação Declaratória de Extinção de Obrigação com Repetição de Indébito

proposta por

PATRÍCIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS.

Nas razões apresentadas em ID. 325895832, a instituição Embargante sustenta

a ocorrência de
omissão e contradição
no acórdão, ao argumento de que este não teria enfrentado de forma adequada a sentença proferida no processo anterior, a qual teria analisado expressamente questões atinentes à capitalização de juros e taxas cobradas, o que, no entender do Embargante, configuraria a existência de coisa julgada.

Sustenta, ainda, que a sentença anterior analisou
aspectos econômicos do contrato
em questão, o que inviabilizaria nova discussão sobre os mesmos fatos, ainda que sob roupagem jurídica diversa. Ao final, requer, subsidiariamente, o
prequestionamento de dispositivos legais
para eventual interposição de recurso especial.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a
inexistência de qualquer vício no acórdão embargado
, apontando que os embargos configuram apenas inconformismo com o resultado do julgamento e pretendem reabrir discussão meritória em sede inadequada, inclusive com inovação recursal. (ID. 327649397)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BMG S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de extinção de obrigação c/c repetição de indébito, proposta por beneficiária previdenciária em face de instituição financeira, sob a alegação de descontos indevidos em razão de contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da coisa julgada material, em razão de existência de processo anterior envolvendo as mesmas partes, e, afastada essa preliminar, se o processo se encontra em condições de imediato julgamento por este Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura a coisa julgada material entre as ações, pois embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e os pedidos são distintos: a demanda anterior tratava de vício de consentimento na contratação, ao passo que a presente ação se fundamenta na alegação de quitação do débito e persistência de descontos indevidos.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que não há violação à coisa julgada quando os fundamentos e pedidos deduzidos na nova ação não coincidem com os da ação anterior, ainda que ambas se refiram ao mesmo contrato.

5. Afastada a preliminar, constata-se que não foram ultimadas as fases de organização e instrução do processo, inviabilizando a aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I), razão pela qual se impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para cassação da sentença, com retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

“1. A configuração da coisa julgada exige a tríplice identidade entre as ações – partes, causa de pedir e pedido. 2. Causas de pedir distintas em ações propostas com base no mesmo contrato afastam a incidência da coisa julgada. 3. Inexistindo fase instrutória realizada, é inviável o julgamento do mérito com base na teoria da causa madura.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 2º; 485, V; 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.178.371/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.03.2025; TJ-MG, AC nº 0002228-31.2017.8.13.0319, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 10.03.2020.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou detidamente a alegação de coisa julgada, assentando que não se verificava a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2º do CPC, uma vez que, embora as partes coincidam, a causa de pedir e o pedido são substancialmente distintos entre as ações examinadas. Portanto, não houve omissão quanto a sentença proferida na ação anterior, tampouco contradição.

Vale rememorar que a contradição sanável por embargos é a interna ao julgado, não entre premissas e conclusão, entre o acórdão e as teses da parte ou fundamentos externos ao
decisum.

Nesse sentido:

“(...) III - A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. V - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República. VI - Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2138406 RJ 2022/0159995-9, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

A rigor, verifica-se que os embargos de declaração ora opostos
não se prestam a esclarecer
omissões
ou
contradições
no julgado, mas se destinam à
rediscussão da matéria
já decidida com base em ampla fundamentação jurídica e fática, providência que extrapola os limites da via eleita.

Resta evidente que o Embargante visa unicamente à modificação do
decisum
com base em seus
próprios argumentos e convicções
, o que é
absolutamente incabível
por meio dos aclaratórios opostos.

O mero descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento
não autoriza
a interposição dos presentes embargos de declaração. Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
deixo de acolher
o pedido da parte embargada de condenação à multa do
art. 1.026, § 2º, do CPC,
por entender que o presente recurso foi apresentado no legítimo exercício do direito recursal.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025